Tribunal: TJPA
Processo: 0006750-09.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006750-09.2018.8.14.0006

APELANTE: GLEYSON LUAN CARVALHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PENA-BASE AJUSTADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do roubo consumado para tentado; (ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base e da aplicação da confissão espontânea para fixar a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para a forma tentada é inviável, pois restou comprovada a inversão da posse do bem subtraído com emprego de grave ameaça, nos termos do enunciado da Súmula 582 do STJ, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem.

4. A negativa da vetorial dos motivos do crime é indevida quando fundada na intenção do agente de trocar o bem por drogas, por configurar hipótese de dependência química, o que não pode ser valorado negativamente, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. A confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ e entendimento reafirmado do STF e do STJ em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

6. Diante da neutralização da vetorial dos motivos, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão da posse do bem mediante grave ameaça consuma o crime de roubo, ainda que a res furtiva seja recuperada em seguida. 2. A intenção do agente de trocar o bem subtraído por drogas não configura motivação idônea para agravar a pena-base. 3. A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/02/2022; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14/08/2024; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gleyson Luan Carvalho de Souza apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 22385820).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada do delito. Além disso, pugna pela neutralização da vetorial dos motivos do crime, bem como pela redução da reprimenda aquém do mínimo legal, mediante reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e superação do enunciado sumular n. 231/STJ (ID 22385830).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22385832), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24386852).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para

reconhecimento do roubo em sua forma tentada

como pretende o recorrente, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do delito consumado.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apreensão (ID 22385786, pág. 12) e pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 922385786, pág. 14). De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento da vítima, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Disse a vítima:

Macsteven Matos: que estava na rua quando foi abordado pelo réu, o qual colocou um objeto em suas costas e exigiu o seu aparelho telefônico; que entregou o celular e quando virou de frente viu o acusado dobrando a esquina; que o depoente correu atrás e quando dobrou a esquina avistou uma viatura policial; que pediu ajuda e o acusado foi preso ainda na posse do celular; que não sabe dizer se era uma arma de fogo, pois estava de costas quando foi abordado.

As testemunhas:

Francisco dos Santos Farias: que vinha pela SN 24, próximo do Bombeiros quando um cidadão saiu andando da WE 69 e passou ao lado da viatura com atitude suspeita; que logo atrás veio a vítima e disse que tinha sido assaltada; que fizeram a abordagem do acusado e localizaram o celular da vítima dentro do seu bolso; que a vítima reconheceu o réu de imediato.

Otavio Augusto da Silva Santos: que que vinha pela SN 24, próximo do Bombeiros; que a vítima acionou a viatura e informou que tinha sido roubada pelo réu e que ele estaria mais a frente; que abordaram o réu e na busca pessoal foi encontrado o celular da vítima; que a vítima reconheceu o acusado e falou que o celular que estava com ele lhe pertencia.

O réu:

Gleyson Luan Carvalho de Souza: que os fatos são verdadeiros; que não estava armado; que ia trocar o celular com droga, pois na época era viciado.

Com efeito, esse arcabouço probatório demonstra, à saciedade, a materialidade e a autoria delitivas com o acusado figurando como o efetivo autor do crime que lhe é endereçado na denúncia, tendo a vítima narrado em juízo todo o modus operandi por ele utilizado no cometimento do delito, desde o momento em que foi surpreendida pela forma violenta com que ele a abordou pelas costas encostando um objeto em seu corpo como se fosse uma arma de fogo para em seguida anunciar o assalto e subtrair seu aparelho celular, perpassando ainda pela comunicação do fato à polícia, culminando na sua prisão e no seu reconhecimento ainda na posse do telefone subtraído, fatos estes que foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, bem como pela própria confissão judicial do acusado. (ID 22385820, pág. 3/4)

Como se vê, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, incidindo, no ponto, o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Sendo assim, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e do pleito derivado de incidência da causa de diminuição de pena da tentativa.

Sob outro ângulo,
a dosimetria da pena comporta reparos.

No ponto, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante negativação da vetorial dos motivos do crime, porquanto o réu teria roubado o celular para trocá-lo por drogas (ID 22385820, pág. 5).

Sem embargo, tenho que a referida motivação contrariou o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor” (STJ,
AgRg no HC n. 693.887/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/02/2022).

Por tal razão, neutralizo a vetorial, redimensionando a pena-base ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la em razão da súmula 231/STJ .

No ponto, destaco que
o verbete sumular n. 231 do STJ,
segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Por fim, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a reprimenda definitiva em 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025